Tribunal: TJES
Processo: 0000020-46.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Extorsão
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000020-46.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEREZ FREGULHA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. CRIME CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA
RES FURTIVA
. CONTEXTO DOS FATOS QUE AFASTA A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO. HONORÁRIOS DE DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, as provas coligidas nos autos são suficientes à condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e de extorsão imputados na denúncia.

2. A materialidade está evidenciada pela documentação acostada aos autos, sendo imperioso consignar que o crime de extorsão é formal e que sua consumação independe da obtenção de vantagem indevida, nos termos da súmula 96 do STJ, e que a ameaça a que se refere o tipo penal pode ser dirigida contra a pessoa ou contra seus bens.

3. A autoria ficou comprovada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados vítima Liana em sede policial e judicial, que corroboram a narrativa da exordial. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais, principalmente quando coerente e consentânea com as demais provas dos autos.

3. Como se sabe,
"o instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado"
(STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.685.253/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). No caso concreto, o delito de furto foi consumado, com a inversão da posse da
res furtiva,
e sua devolução somente veio a ser realizada muito depois da consumação e em razão da imagem do apelante ter circulado nas redes sociais vinculando-o ao crime.

3. Conforme orienta o STJ,
"inviável a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, quando não se comprovou o valor integral da res furtiva, ônus que cabia à defesa, não se podendo presumir que era de valor irrisório"
(STJ, HC n. 124.904/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 5/4/2010).
In casu,
inexiste laudo de avaliação da res furtiva ou qualquer outro elemento, ainda que derivado de prova oral, que indicasse o valor do celular subtraído, circunstância em que não há como reconhecer a mínima ofensividade da conduta.

Não bastasse isso, o contexto em que se deu o furto, praticado em concurso de agentes, e os graves fatos que se sucederam, com a prática de delito de extorsão pelo réu contra a proprietária da farmácia onde ocorreu o primeiro crime, afastam a mínima ofensividade necessária à aplicação do princípio da bagatela.

4. O STJ entende que "é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021). Na primeira fase da dosimetria, para ambos os crimes, vejo que o magistrado
a quo
apurou que o acusado era portador de maus antecedentes, em razão das condenações criminais transitadas em julgado relativas a fatos posteriores aos fatos apurados nos presentes autos, devendo portanto ser extirpada a valoração negativa da referida circunstância judicial.

5. Diante do
quantum
de pena após o redimensionamento operado, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

6. O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PEREZ FREGULHA RIBEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 155, § 4º, II, e do art. 158, ambos do CP, a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca absolvição por insuficiência de provas. Também requer o reconhecimento do arrependimento eficaz, por ter devolvido a
res furtiva
logo após sua subtração. Pede, ainda, seja aplicado o princípio da bagatela, para afastar a tipicidade material do fato. Requer, subsidiariamente, a redução da pena imposta. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se sobre os honorários devidos ao dativo, postulando pela observância dos limites previstos no Decreto 2.821-R/2011.

É o relatório.

À revisão.

Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com vistas a redução da pena-base fixada.
O Ministério Público de 1º grau ofereceu suas correspondentes contrarrazões de recurso às fls. 154/158, manifestando-se pelo total improvimento do apelo, ante as provas da materialidade e da autoria dos delitos atribuídos ao apelante na denúncia, devendo a r. sentença ser mantida intacta, inclusive no que tange ao quantum de pena fixado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por PEREZ FREGULHA RIBEIRO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 155, § 4º, II, e do art. 158, ambos do CP, a 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca absolvição por insuficiência de provas. Também requer o reconhecimento do arrependimento eficaz, por ter devolvido a
res furtiva
logo após sua subtração. Pede, ainda, seja aplicado o princípio da bagatela, para afastar a tipicidade material do fato. Requer, subsidiariamente, a redução da pena imposta. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se sobre os honorários devidos ao dativo, postulando pela observância dos limites previstos no Decreto 2.821-R/2011.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 07/04/2017, por volta de nove horas da manhã, o ora apelante subtraiu para si um aparelho celular pertencente a Liana Dupke da Silva. A exordial narra que o recorrente estava no interior da farmácia, na posse de uma pasta de cor preta, junto com sua comparsa Lais, que estava sendo atendida pela vítima e funcionária Liana, e, aproveitando-se do momento em que a ofendida deu as costas para pegar um medicamento, subtraiu o aparelho celular que estava no balcão da farmácia sem que a vítima percebesse, conforme registrado em imagens da câmera de segurança. Ao tomar conhecimento de que sua imagem estava circulando em redes sociais mostrando o momento do furto, o apelante deixou o aparelho subtraído no Bar do Tchê para que fosse entregue ao policial civil Carlos Alberto, o qual devolveu o objeto à vítima no mesmo dia dos fatos.

Ainda consta da denúncia que na tarde do mesmo dia, a co-denunciada Laís voltou à farmácia e prometeu causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que iria processá-la e afirmando que "pegaria ela na rua", tudo em razão de ter a ofendida publicado, em sua rede social, as imagens do apelante cometendo o furto. A ré Lais ainda voltou na farmácia dia 10/04 e começou a exigir dinheiro da proprietária, sra. Regina, dizendo que caso não lhe pagasse o valor iria processar a farmácia por expor a imagem de seu companheiro, ora apelante, e argumentando que ele pegou o celular enganado, acreditando pertencer à ré Lais. A vítima temerosa entregou a Laís R$ 150,00, mas a denunciada exigia mais R$ 300,00. Não satisfeitos, no dia seguinte (11/04), ambos os denunciados foram até a farmácia, oportunidade em que o apelante pediu para conversar com a proprietária, sra. Regina, passando a exigir dela dinheiro, para que não processasse a farmácia.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que as provas coligidas nos autos são suficientes à condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e de extorsão imputados na denúncia.

A materialidade está evidenciada pela documentação acostada aos autos, sendo imperioso consignar que o crime de extorsão é formal e que sua consumação independe da obtenção de vantagem indevida, nos termos da súmula 96 do STJ, e que a ameaça a que se refere o tipo penal pode ser dirigida contra a pessoa ou contra seus bens. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.010.655/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
.

A autoria ficou comprovada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados vítima Liana em sede policial e judicial, que corroboram a narrativa da exordial.

Importante lembrar que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais, principalmente quando coerente e consentânea com as demais provas dos autos (STJ, HC n. 475.526/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018).

In casu,
as declarações da vítima Liana são coesas e encontram respaldo nas imagens extraídas do relatório fotográfico da câmera de videomonitoramento, que evidenciam que o aparelho celular da vítima estava embaixo do vidro do balcão da farmácia, não sendo possível nesse contexto crer que o denunciado se apoderou de um bem que acreditava lhe pertencer ou mesmo pertencer a sua companheira.

Em sede policial, o apelante disse que se apossou do aparelho na farmácia em Conceição do Castelo acreditando que era de sua companheira e que apenas quando chegaram em Venda Nova viram que o celular não lhe pertencia. Já em Juízo, de forma contrária, alegou que pegou o aparelho celular na farmácia porque acreditou que era seu e que depois que descobriu que não lhe pertencia sua companheira quis ficar com o aparelho. Ressaltou que foi a farmácia não para pedir dinheiro à proprietária mas para conversar sobre o motivo de suas imagens terem parado nas redes sociais, mas que a senhora Regina espontaneamente lhe deu dinheiro.

Como visto, há diversas contradições nas versões apresentadas pelo acusado, não sendo possível acolher a tese de negativa de autoria com base nas referidas declarações unilaterais e desprovidas de comprovação, mormente diante da existência de provas coesas em sentido contrário.

Sabe-se que
"o instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado"
(STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.685.253/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Ocorre que, no caso concreto, o delito de furto foi consumado, com a inversão da posse da
res furtiva,
e sua devolução somente veio a ser realizada muito depois da consumação e em razão da imagem do apelante ter circulado nas redes sociais vinculando-o ao crime.

Também entendo inaplicável ao caso o princípio da insignificância. Explico.

Conforme entendimento jurisprudencial,
"o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de 'certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada' (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009)"
, e,
"quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.688/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Orienta o STJ ser
"inviável a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, quando não se comprovou o valor integral da res furtiva, ônus que cabia à defesa, não se podendo presumir que era de valor irrisório"
(STJ, HC n. 124.904/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 5/4/2010).

In casu,
inexiste laudo de avaliação da res furtiva ou qualquer outro elemento, ainda que derivado de prova oral, que indicasse o valor do celular subtraído, circunstância em que não há como reconhecer a mínima ofensividade da conduta. Neste sentido:
STJ, AgRg no REsp n. 1.966.462/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Não bastasse isso, o contexto em que se deu o furto, praticado em concurso de agentes, e os graves fatos que se sucederam, com a prática de delito de extorsão pelo réu contra a proprietária da farmácia onde ocorreu o primeiro crime, afastam a mínima ofensividade necessária à aplicação do princípio da bagatela.

Assim sendo, mantenho a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, II, e no art. 158, do CP.

Na primeira fase da dosimetria, para ambos os crimes, vejo que o magistrado
a quo
apurou que o acusado era portador de maus antecedentes, em razão das condenações criminais transitadas em julgado exaradas nos processos 0000193-18.2018.8.08.0016 e 0001539-59.2017.8.08.0049.

Em relação ao processo 0001539-59.2017.8.08.0049, a condenação deu-se por fato ocorrido em 28/06/2017, e, no tocante ao processo 0000193-18.2018.8.08.0016, por fato ocorrido em 27/01/2018, ambos posteriores aos fatos apurados nos presentes autos, ocorridos em abril de 2017.

O STJ entende que "é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Assim sendo, extirpo a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, única circunstância judicial tida como desfavorável na primeira fase da dosimetria, e, via de consequência, redimensiono as penas-bases para os crimes de furto qualificado e de extorsão para 02 (dois) e 04 (quatro) anos de reclusão, respectivamente.

Não há agravantes, atenuantes e causas de aumento para o crime de furto. Embora repute que não há nos autos a voluntariedade necessária para o reconhecimento do arrependimento posterior, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, mantenho a aplicação da causa redutora para o crime de furto realizada na sentença, na fração de 1/3, resultando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 06 (seis) dias-multa.

Com relação ao crime de extorsão, não há agravantes, atenuantes e causas de diminuição. Mantenho a aplicação da causa de aumento do art. 158, § 1º, do CP (concurso de agentes), no patamar mínimo de 1/3, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Somo as penas, na forma do art. 69 do CP, para alcançar a pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Altero o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena total do acusado para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, e fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.